Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. VALOR FIXADO CONDIZ COM AS NECESSIDADES DA MENOR.
1.Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos decorre do poder familiar, normatizado no Código Civil, em seu art. 1.634, que prevê, dentre outras obrigações, o dever de cuidar da criação e educação dos filhos.
2. Em que pese os argumentos da parte apelante para alteração do valor fixado em sentença, atinente ao pagamento da prestação alimentícia, não houve comprovação nos autos de que a proporção ora fixada seria insuficiente, tampouco houve indicação pormenorizada dos gastos mensais da menor, de modo que pudesse fundamentar, se fosse o caso, uma possível alteração do quantum determinado na sentença.
3. O valor fixado para pagamento da prestação alimentícia supre as necessidades da menor, considerando, também, as possibilidades financeiras do alimentante, a fim de que não interfira no seu próprio sustento e de sua nova família.
4. Apelo conhecido e desprovido.